Tribunal: TCU
Processo: 006.133/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4029/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em desfavor de Sergio Luis Theisen, Altair Cardoso Rittes e Nelson Francisco Huning, em raza¿o de na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos repassados pela Unia¿o por meio do Conve¿nio de registro Siafi 749923 (pec¿a 17) firmado entre o Ministe¿rio da Cidadania e Conso¿rcio Interestadual e Intermunicipal de Munici¿pios de SC, PR e RS, de Segurança Alimentar, Atenc¿a¿o à Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local-Consad - Consad do Extremo Oeste Catarinense, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Fortalecer a estrate¿gia da comercializac¿a¿o e transporte dos produtos da Agricultura Familiar e Economia Solida¿ria da Regia¿o do Extremo Oeste Catarinense, regia¿o de abrange¿ncia do Conso¿rcio, bem como, a organizac¿a¿o social deste territo¿rio e a organizac¿a¿o da produc¿a¿o, buscando gerar autonomia dos empreendimentos rurais e urbanos na produc¿a¿o de alimentos de qualidade e com prec¿o acessi¿vel aos consumidores, gerando trabalho e renda para as fami¿lias em estado de inseguranc¿a alimentar e nutricional". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 150/152) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 153), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.133/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altair Cardoso Rittes (XXX.760.730-XX); Nelson Francisco Huning (XXX.320.189-XX); Sergio Luis Theisen (XXX.446.539-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Consorcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios de SC, PR e RS, de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local-Consad - Consad do Extremo Oeste Catarinense. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar conhecimento deste acórdão aos responsa¿veis e interessados, informando-lhes que o mesmo esta¿ disponi¿vel para a consulta no enderec¿o www.tcu.gov.br/acordaos, ale¿m de esclarecer que, caso requerido, o TCU podera¿ fornecer sem custos as correspondentes co¿pias, de forma impressa.